Tribunal: STF
Processo: AI 725817
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vieram estes autos à Presidência, em razão do seguinte despacho do Ministro Ricardo Lewandowski:
    “Trata-se de processo que já foi apreciado pela Primeira Turma desta Corte, sob a relatoria da Ministra Carmén Lúcia (fls. 272-277). 
    Destaco que este processo foi a mim redistribuído (fl. 293), quando eu integrava a Primeira Turma deste Tribunal. 
    Após a interposição de embargos de declaração (fls. 282-286), foram os autos sobrestados até o julgamento da ADPF 165.
    Diante da existência de acordo coletivo na referida ação, as partes foram intimadas para que se manifestassem (fl. 244), tendo o autor se manifestado pela não aderência (fls. 310-312).
    Entretanto, tendo em vista a aparente prevenção da Primeira Turma desta Corte (art. 10 do RISTF) e o fato de integrar a Segunda Turma deste Tribunal, salvo melhor juízo, entendo que o feito deverá ser redistribuído a um dos Ministros daquela Turma, quando do último recebimento dos autos pelo STF.
    Destaco, em sentido semelhante, decisão proferida no RE 443.646/RS. 
    Isso posto, submeto os autos à consideração da Presidência desta Corte, com proposta de redistribuição do feito a um dos Ministros da Primeira Turma do STF. ”
    É o relatório.
    Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, a prevenção da Primeira Turma para o julgamento dos embargos de declaração não configura hipótese de substituição da relatoria. Leia-se, a propósito, o art. 38 do RISTF:
    “Art. 38. O Relator é substituído: 
    I pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente; 
    II pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento; 
    III mediante redistribuição, nos termos do art. 69 deste Regimento Interno; 
    IV em caso de aposentadoria, renúncia ou morte: 
    a) pelo Ministro nomeado para a sua vaga; 
    b) pelo Ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do Relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga; 
    c) pela mesma forma da letra b deste inciso, e enquanto não empossado o novo Ministro, para assinar carta de sentença e admitir recurso.”
    Anote-se, ainda, que art. 71 do RISTF preconiza que “os embargos declaratórios e as questões incidentes terão como relator o do processo principal”.
    Esse entendimento, portanto, conduz à prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski para a relatoria do feito (RISTF, art. 38) , que será oportunamente julgado pela Primeira Turma. 
    Nesse sentido: AI nº 757.480-AgR-ED e AI nº 530.420-AgR-ED, ambos de Relatoria do Ministro Ayres Britto; HC nº 84.263-AgR-QO, Relator o Ministro Nelson Jobim; e RE nº 222.874-AgR-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 
    Neste último, a relatora, embora integrante da Segunda Turma, compareceu à Sessão da Primeira Turma para julgar o referido processo, a ela vinculado. Confira-se a respectiva ata de julgamento:
    “Decisão: A Turma recebeu os embargos de declaração […]. Compareceu a Ministra Ellen Gracie a fim de julgar processo a ela vinculado […].” 
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Ministro Ricardo Lewandowski.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente